Tribunal: TJDFT
Processo: 0724020-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0724020-76.2022.8.07.0000 PACIENTE: FRANCISCO MANOEL DA SILVA IMPETRANTE: ABRAAO CARVALHO DOS SANTOS, GEOVANIO GOMES FERNANDES AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de FRANCISCO MANOEL DA SILVA, preso preventivamente desde 24 de maio de 2022, pela suposta prática dos crimes descritos nos artigos artigo 121, § 2o, incisos III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (por cinco vezes). Em breve síntese, aduzem os impetrantes que o paciente foi preso em flagrante no dia 22 de maio de 2022, por ter, em tese, praticado os delitos tipificados no art. 303, §1o e §2o, do Código de Trânsito Brasileiro, c/c art. 70 do Código Penal. Em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, ao fundamento de que a conduta do paciente conteria aspectos que a aproximariam, em tese, da prática dolosa, ainda que em dolo eventual. Assim, os autos foram redistribuídos ao Tribunal do Júri da Ceilândia, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Sustentam a ausência dos requisitos da segregação cautelar, assim como carência de fundamentação da decisão impugnada, uma vez que as crianças envolvidas no acidente de trânsito já estão de alta médica e, além disso, o paciente é réu primário, possui residência fixa e emprego lícito, sendo o provedor de sua família. Afirmam que a conduta imputada ao paciente, apesar de grave, configura fato isolado em sua vida, à medida que jamais se envolveu em outro acidente de trânsito em seus 53 (cinquenta e três) anos de idade. Tecem diversas considerações acerca das medidas cautelares diversas da prisão, devendo ser a prisão preventiva utilizada apenas em casos extremos. Pedem a concessão da ordem liminarmente. Subsidiariamente, que a prisão seja substituída por medidas diversas cautelares, nos termos do art. 319 do CPP. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Conforme se observa, os impetrantes postulam a revogação da prisão preventiva do paciente. Contudo, ressalto que os argumentos apresentados novamente pela defesa e a legalidade da prisão preventiva do paciente já foram analisados recentemente por este Colegiado, no julgamento do HBC 0719558-76.2022.8.07.0000, ocorrido em 17/07/2022. Confira-se a respectiva ementa do julgado: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO POR CINCO VEZES. DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela prática, em tese, do crime descrito no artigo 121, § 2o, incisos III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (por cinco vezes). 2. O crime imputado ao paciente tem pena superior a 4 (quatro) anos, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão que decretou a prisão preventiva para garantia da ordem pública está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, extraídas das circunstâncias do cometimento do delito imputados ao paciente, que, conduzindo veículo, sem ser habilitado para tanto e, ainda, sob influência de álcool, atropelou cinco crianças enquanto atravessavam juntas uma faixa de pedestres, tendo três delas sido internadas em estado grave, destacando-se que, mesmo diante da gravidade da situação, evadiu-se do local, deixando de prestar socorro às vítimas. 3. Estando presentes os requisitos da prisão preventiva, não há qualquer ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e, posteriormente, negou o pedido de revogação da prisão. 4. Condições pessoais favoráveis não constituem óbice à prisão preventiva se presentes os pressupostos para a sua decretação. 5. Sendo necessária a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão, arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostram suficientes e eficazes, apresentando-se a prisão, medida necessária. 6. Ordem admitida e denegada. Assim, considerando que não foram apresentados argumentos ou fatos novos pela defesa, além dos já enfrentados recentemente pelo Colegiado, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Diante de tais argumentos, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se as informações. Após, ao Ministério Público. Brasília/DF, 19 de julho de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator